Tribunal: TJSP
Processo: 1500174-82.2023.8.26.0630
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-06-09
Data de publicação: 2024-06-09

Ementa:
Apelação. Sentença que condenou o apelante pelo crime de furto (artigo 155 "caput", do Código Penal). Recurso da defesa. 1. Atuação da guarda municipal que guardou juridicidade. 3. Quadro probatório a evidenciar a responsabilidade penal do acusado. Autoria e materialidade comprovadas. 4. Sanção que não comporta alteração, porquanto estabelecida dentro de um quadro de razoabilidade. Recurso

Ementa:
Apelação. Sentença que condenou o apelante pelo crime de furto (artigo 155 "caput", do Código Penal). Recurso da defesa. 1. Atuação da guarda municipal que guardou juridicidade. 3. Quadro probatório a evidenciar a responsabilidade penal do acusado. Autoria e materialidade comprovadas. 4. Sanção que não comporta alteração, porquanto estabelecida dentro de um quadro de razoabilidade. Recurso improvido.